Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705053-72.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR RECORRIDA: BMW FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, que não conheceu dos embargos de declaração opostos por ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, porque a situação de hipossuficiência jurídica está relacionada ao fato de que, naquele momento de sua vida econômica, não possui condições de arcar com as despesas processuais sem colocar em risco o seu sustento e o de sua família. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 46260582 – Págs. 1 e 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL NUNES ROMERO (OAB/SP 168.016) e ARIOSMAR NERIS (OAB/SP 232.751). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido porque está a impugnar decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não “se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Caso fosse possível superar tal barreira, apesar de ser tempestivo, de serem as partes legítimas e de haver interesse em recorrer, ainda assim o apelo especial não deveria transitar no tocante às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colheria a apontada contrariedade ao artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, pois, de acordo com a Corte Superior, tendo “a Corte local entendido que a parte requerente da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.225.058/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015